Tribunal: TJPA
Processo: 0800413-32.2020.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800413-32.2020.8.14.0060

JUIZO RECORRENTE: JEFSON JHONY TAVARES FARIAS

RECORRIDO: PREFEITO DE TOMÉ-AÇÚ, CARLA DANIELE SILVA BORCEM, MUNICIPIO DE TOME-ACU

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO 001/2019. MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL PARA O CARGO DE PROFESSOR DE GEOGRAFIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA EXERCER A MESMA FUNÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº
1.903/2006 – ART. 4º, §2º.
CONFIGURADA A VIOLAÇÃO AO DIREITO
LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(
membro).

Belém, 23 de agosto de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu que, nos autos de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
JEFSON JHONY TAVARES FARIAS
, concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida no sentido de garantir ao impetrante a nomeação e posse no cargo público para o qual fora aprovado no Concurso Público nº 001/2019, realizado pelo Município de Tomé-Açu (cargo de Professor de Geografia - NS para a Região Água Branca).

A parte dispositiva da sentença foi exarada nos seguintes termos (id nº 5164512):

“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONCEDO a segurança postulada para determinar a nomeação e posse de JEFSON JHONY TAVARES FARIAS no cargo de PROFESSOR DE GEOGRAFIA- NS para a Região ÁGUA BRANCA, no prazo de 30 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da responsabilidade criminal.

Julgo extinto o processo em conformidade com o disposto no art. 487, I, do NCPC.

Custas pelo Impetrado, estando isento de seu pagamento.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Sentença sujeita à reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009).”.

O impetrante ingressou com a ação acima mencionada alegando, em sua petição inicial, que prestou concurso e foi classificado, ocupando o 3º (terceiro) lugar excedente das vagas previstas, ficando classificado na lista no cadastro de reserva do certame (foi ofertada 1 vaga para o referido cargo) enquanto existem pelo menos 3 (três) servidores públicos temporários contratados após a homologação do concurso e dentro do prazo de vigência.

Afirma que está sendo preterido, visto que a Administração Pública Municipal mantém vários servidores contratados de maneira precária em detrimento dos candidatos classificados no concurso

Expõe que dos 105 (cento e cinco) candidatos convocados, apenas 96 (noventa e seis) tomaram posse, pelo que defende que, além dos 10 (dez) candidatos faltosos ao exame de aptidão, ainda existe a quantidade de 9 (nove) candidatos aptos para o referido cargo que não tomaram posse.

Sustenta que possui o direito de ser nomeado, especialmente por três evidências: a) Necessidade do preenchimento das vagas, visto que estão ocupadas por outros servidores em caráter precário, b) O preenchimento das referidas vagas sem prévio concurso público, e por fim; c) A quantidade suficiente de candidatos classificados para suprir tais vagas, confirmando o direito da Impetrante.

Pleiteou a concessão da liminar para que fosse determinada a sua nomeação imediata no cargo efetivo de Professor de Geografia ou a reserva de vaga.

Ao final, requer que seja o seu pedido julgado procedente e concedida a segurança pretendida para determinar a sua nomeação imediata
.

Juntou documentos.

O juízo “a quo” deferiu o pedido liminar (id nº 5164498) determinando a reserva de vaga em favor do impetrante.

Apesar de devidamente notificada, a autoridade coatora, tampouco o seu representante, apresentaram informações dentro do prazo legal (v. certidão id nº 5164509).

O representante do
Parquet
em sede de 1º grau manifestou-se pela não concessão da segurança (id nº 5164511).

O juízo “a quo” sentenciou o feito, concedendo a segurança nos termos acima transcritos (id nº 5164512).

O Município de Tomé-Açu peticionou nos autos informando o cumprimento da decisão judicial (id nº 5164521) com a nomeação e posse do autor.

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes (id nº 5164529).

Foram remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessária.

O feito distribuído à minha relatoria.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (id nº 5251914).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço a sentença em sede de remessa necessária e passo a apreciá-la.

Conforme relatado,
a questão posta em discussão restringe-se em saber se o candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas pelo Concurso Público
nº 001/2019 do Município de Tomé-Açu possui o direito líquido e certo de ser nomeado e tomar posse imediatamente no
cargo público
para o qual restou classificado em 4º (quarto) lugar, ou seja, em cadastro de reserva, mesmo que o certame ainda estivesse dentro do seu prazo de validade quando da impetração do presente
writ
, em razão da contratação de temporários para exercer o cargo para o qual foi aprovado.

Analisando o caso em questão, entendo que a sentença proferida pelo juízo “a quo” deve ser mantida, ante a comprovação do direito líquido e certo em favor do impetrante de ser imediatamente nomeado e empossado para o cargo ao qual foi aprovado em concurso público ainda que além do número de vagas.

Pois bem, conforme relatado, embora o impetrante tenha inicialmente figurado em 4º (quarto) lugar (id nº 5164487 – fl. 275), além do número de vagas ofertadas (uma vaga ofertada), nota-se haver preterição, pois consoante exame empreendido na listagem de servidores e remunerações geradas pela própria a Administração Municipal (constante no id 5164478 – fl. 11), foram realizadas durante a vigência do prazo de validade do certame diversas contratações precárias para o cargo de Professor de Geografia, incluindo candidatos que haviam sido eliminados do certame e foram contratados pela Administração Pública Municipal na qualidade de temporários, a saber: Josiane Pacheco de Oliveira, contratada/admitida em 04/03/2020; Jaqueline Nunes da Silva, contratada/admitida em 1º/01/2020 e Wagner de Matos e Silva, contratado/admitido em 1º/01/2020.

É necessário observar que, conforme a Lei Complementar Municipal nº 012/2017, a qual dispõe sobre
a criação do Sistema Municipal de Educação de Tomé-Açu, o impetrado está obrigado a realizar concurso público para suprir as necessidades do quadro de pessoal do magistério, e que somente em casos de excepcionais, comprovada a falta profissionais habilitados – o que não ocorre na espécie – será admitida a contratação precária (art. 48,
caput
e parágrafo único).

O sobre as contratações temporárias, há também vedação expressa para contratação de servidores temporários prevista na Lei municipal nº 1.903/2006, senão vejamos:

“Art. 4°. As contratações de que trata esta Lei não poderão exceder o prazo de 12 (doze) meses.

(...)

§2.
É expressamente proibida a contratação de temporários para o desenvolvimento de atividades equivalentes às de cargos vagos quando, para os mesmos,
houverem candidatos aprovados em Concurso Público, no prazo de sua validade
.” (grifei)

Com efeito, nenhuma justificativa quanto às mencionadas contratações precárias foi apresentada pela Administração Municipal, muito menos eventuais circunstâncias impeditivas da nomeação do impetrante, razão pela qual a segurança foi corretamente concedida deve ser mantida.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária, CONFIRMO a sentença concessiva da segurança em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/08/2021